Tribunal: TJDFT
Processo: 0713310-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713310-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO ANTONIO DO CARMO JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO ANTONIO DO CARMO JUNIOR tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da Ação de Conhecimento, processo no 0700799-21.2023.8.07.0003, ajuizada contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO e SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO RIBEIRAO PRETO LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que o fez nos seguintes termos (ID 152440151 dos autos de origem): “Trata-se de ação de repactuação de dívidas cumulada com tutela de urgência. Para tanto, sustenta o autor que a inflação, aliada à ausência de reajuste salarial que acompanhe a alta dos preços e a oferta agressiva de crédito, resultou em uma crise financeira. Desta forma, pretende a concessão de tutela de urgência para: a) Suspender os contratos de empréstimos e cartão de crédito que foram relacionados no tópico VI desta petição inicial para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento do Autor; b) Em caso de não acolhimento do pedido anterior, determinar aos Requeridos que se limitem a descontar apenas o valor equivalente à 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do Autor; c) Determinar a retirada ou impedimento de inscrição do nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. É o breve relato. Decido. Segundo dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” Segundo Humberto Theodoro Jr., (CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Volume I), não é preciso demonstrar cabalmente a existência do direito material em risco, já este somente teria sua comprovação e declaração ao final do processo. Assim, o direito a ser revelado pelo autor seria um “interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considerada titular, apresentando os elementos que prima face possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial”. Ou seja, o juízo de valor que o autor precisa demonstrar é o de verossimilhança de suas alegações. Já o perigo na demora residiria, segundo o mesmo autor, reside no risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz autuação do provimento final do processo. Trata-se de uma condição que visa afastar o eventual dano entre o estabelecimento da controvérsia e a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, atento aos elementos da lide, temos que a tutela de urgência pretendida pelo autor não deve ser deferida. Com efeito, não há como suspender os efeitos de contratos que foram regularmente contratados pela parte autora, sem que seja suscitada e demonstrada qualquer causa de nulidade, anulabilidade, inexigibilidade e etc. O requerente possui consciência dos produtos contratados e das contraprestações financeiras que se submeteu, não havendo como elidir qualquer cobrança sem que lhe seja imputado qualquer ônus. Caso contrário, este juízo estaria admitindo a contratação de empréstimos e incentivando o inadimplemento pelos devedores. Além disso, seria inviável suspender qualquer dos efeitos inerentes à mora, conforme pretende, porquanto, não efetuado o pagamento integral das parcelas mensais devidas, é direito da instituição financeira de proceder à cobrança e a inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes. A ação de superendividamento é procedimento complexo, cuja análise depende de diversos fatores até que seja possível limitar qualquer pagamento, inclusive mediante a análise das próprias condições propostas e preenchidas pelo autor após a audiência de conciliação com os credores. Assim, suspender qualquer pagamento ou efeito da mora, nesta etapa preliminar, seria inverter a própria etapa judicial da questão. Quanto à limitação do desconto em 30% de seus rendimentos, impende destacar o recente entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1.085). O desconto direto em conta bancária, ainda que utilizada para recebimento de salários, não é ilegal, quando houver autorização e enquanto esta perdurar. Não verifiquei, ainda, qualquer formalização do pedido de suspensão de descontos diretamente em conta bancária, o que demonstra que a parte não realizou o pedido à instituição financeira. Corroborando com todo o exposto nesta decisão, vide a seguinte ementa: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS COMPLEXOS EXIGIDOS PELA LEI 14.181/2021. RISCO DE PIORA AO SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, salvo motivo extraordinário, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3.Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro, em princípio, ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Verificada que a audiência de conciliação relativa ao art.104-A do CDC fora agendada, não há interesse processual da parte em requerer a marcação da referida audiência. 7. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1666535, 07341209020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" No pedido de limitação de pagamento a 30% de sua remuneração, não há solução apresentada pelo autor sobre o montante que deveria ser pago a cada um dos seus credores. Não cabe ao juízo decidir, principalmente em sede de cognição preliminar, qual credor o autor deveria pagar ou o valor que caberia a cada um destes no montante que o autor está disposto a efetuar o pagamento. Nada impede que, com a resposta das instituições financeiras, a situação seja reavaliada, procedendo a uma readequação dos descontos. Em sendo assim, considerando o exposto, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela, tanto o principal como o subsidiário. Designe-se audiência com os credores, a ser realizada no 3° NUVIMEC. Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora. Cite-se e intime-se.” Inconformado, o autor recorre. Em apertada síntese, sustenta encontra-se superendividado, em razão dos diversos contratos realizados com as partes requeridas, por isso busca a revisão/repactuação das dívidas. Destaca que “hoje tem mais de 100% da sua renda comprometida”. Afirma que tem receita de R$ 10.678,13, e as dívidas correspondem exatamente a este valor, nada lhe restando. Defende haver violação ao mínimo existêncial e a dignidade da pessoa humana. Liminarmente requer seja concedida a antecipação de tutela recursal, no sentido de “a) Suspender a exigibilidade de todos os contratos que foram relacionados no ID 150985818 dos autos de origem, para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento do Agravante, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; b) Em caso de não acolhimento do pedido anterior, determinar à parte requerida que se limite a descontar apenas o valor equivalente à 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos (abatidos descontos compulsórios), seja em conta corrente, seja em folha de pagamento, até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento; c) Sendo concedida a tutela, a fixação de multa por dia de descumprimento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).” Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Num exame primeiro, em prelibação sumária, próprio das liminares, verifico que, dos contracheques acostados aos IDs dos autos originários, os descontos de empréstimo estão dentro dos limites previstos no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007. Não se olvide que, de acordo com Portaria No 130, de 05 de maio de 2021, a margem consignável para empréstimo foi ampliada para 40%, nos termos da Lei no 14.131,de 30 de março de 2021. Faço registro, inclusive, de que ainda há margem consignável disponível. De outro lado, remanesce a ser analisados os descontos em conta-corrente e dívidas de cartão de crédito. De início, cumpre salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nada obstante o entendimento firmado no referido Tema, que se limita a licitude do desconto das parcelas em conta-corrente sem a limitação regulamentada para os empréstimos consignados, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e a dignidade da parte contratante. Trata-se, pois, de sobreposição de direito fundamental. A propósito, já tive a oportunidade de julgar a matéria: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. 3. In casu, para que seja assegurada à autora/consumidora ao menos o mínimo para preservar a sua dignidade humana, necessária a limitação dos descontos em conta corrente, o que deve ser no patamar de 32% (trinta e dois por cento). 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento." (Acórdão 1654568, 07348933820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido julgou a eg. Corte: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DA MUTUÁRIA. POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE, A DESPEITO DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA (TEMA 1.085), POR APLICAÇÃO DOS DITAMES DO ART. 314, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo". 1.1 O fato de a matéria relativa ao presente recurso ter sido afetada e constituir-se no objeto do Tema 1.085 com determinação de suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, sem a ressalva da apreciação das medidas urgentes, não é impeditivo do conhecimento da matéria que verse sobre tutelas de urgência, pois o Código de Processo Civil, ao disciplinar, de forma geral, a suspensão dos processos, em seu artigo 314, estabelece que "Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável". 2. De acordo com o inciso XI do artigo 6o do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, constitui direito básico do consumidor "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas". 3. O fato de os débitos realizados em conta corrente encontrarem-se amparados por autorização contratual não representa óbice para que, constatada superveniente onerosidade excessiva, seja imposta limitação que assegure à devedora a possibilidade de cumprir a obrigação, ainda que com prazo mais alongado, sem comprometer a sua própria subsistência. 4. Observado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com o banco réu, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem parte substancial dos rendimentos mensais auferidos pela parte autora, mostra-se justificável a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal, abatidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1390899, 07306257220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.085. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE. POSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INDEVIDOS. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o andamento do feito, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos do art. 314 do CPC, "durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição". 3. Apesar da suspensão processual prevista pelo Código de Processo Civil em virtude de determinação de julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.037, inciso II, do CPC), não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias urgentes, caso o julgador entenda estarem cumpridos os requisitos de urgência e de risco irreparável (art. 300 do CPC). 4. Constitui direito básico do consumidor, nos termos do inciso XI do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei no 14.181/2021), "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas" 5. Consoante entendimento desta Corte, tanto na modalidade de consignação em folha de pagamento, como nos descontos realizados em conta corrente, deve ser respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sob pena de comprometimento da subsistência deste e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos (consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente) comprometem a subsistência da parte autora e de sua família, impositiva a adequação ao patamar de 30% de sua remuneração abatidos os descontos compulsórios. 7. "Considerando inexistirem honorários de sucumbência na decisão vergastada, incabível a majoração dos honorários decorrentes da sucumbência recursal, consoante inteligência do § 11 do art. 85 do CPC/15." (1a Turma Cível, 07042264520178070000 - Res. 65/CNJ, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe de 25/07/2017). 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e desprovido." (Acórdão 1406590, 07367384220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022) "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MÚTUO BANCÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. HIPÓTESE DIVERSA DO TEMA TRATADO NO RESP 1.863.973 (TEMA 1085). LIMITAÇÃO DE VALORES RETIDOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se o pedido de suspensão do processo com base no entendimento exarado nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.863.973 (rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - Tema 1085), pois a matéria em análise naquele Sodalício refere-se a descontos nas contas correntes de pessoas regidas pela CLT (art. 1o, §1o da Lei 10.820/2003), inexistindo qualquer comando judicial para sobrestar os julgamentos referentes a mutuários regidos por estatutos legais próprios (estatutários). 2. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC 3. As modalidades de empréstimo consignado em folha de pagamento e empréstimo com desconto das prestações em conta corrente não se confundem, pois constituem espécies contratuais distintas. 3.1. Com o cancelamento da Súmula 601 do STJ, restabelece-se o entendimento de que a matéria relativa a empréstimos "deve ser abordada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, relacionando-se com o fenômeno do superendividamento, que tem sido uma preocupação atual do Direito do Consumidor em todo o mundo, decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito nos dias de hoje" (REsp 1.584.501/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/10/2016). 3.2. Ao Poder Judiciário compete reconhecer, em face das peculiaridades do caso concreto, a possibilidade de limitação dos descontos efetuados na conta bancária do requerente, desde que constatado indícios de abuso na conduta da instituição financeira. 4. Na situação aqui analisada, a despeito dos empréstimos consignados respeitarem a margem consignável do servidor/autor, observa-se que as parcelas do empréstimo pessoal incidente sobre sua conta corrente extrapolam o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos lá depositados e, em respeito ao princípio da dignidade humana, devem ser limitados a este patamar. 5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido." (Acórdão 1394867, 07099751120208070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022) Portanto, como se deflui, a jurisprudência tem entendido a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. Vejamos o caso concreto. Deflui-se dos extratos bancários acostados ao ID 150985814 dos autos de origem), que recebe, de suas duas rendas salariais, aproximadamente, R$ 1.482,09 e de R$ 3.968,25, sendo que, imediatamente em seguida ao crédito, o banco BRB retêm, mês a mês, parcelas significativas de empréstimos, deixando o agravante com saldo zerado. Portanto, em relação ao desconto em conta corrente, em análise perfunctória, considerando a particularidade de que o desconto é total, entendo que, ao menos nesta fase incipiente, deve ser determinada a limitação a 40% (quarenta) por cento, para os descontos em conta corrente, pois razoável e proporcional, uma vez que lhe sobrará algo próximo a dois salários mínimos e meio para a sua subsistência. In casu, ressalto que o Banco BRB sabia muito bem o quanto já estava comprometido da renda do autor a cada novo empréstimo, por isso assumiu o risco de chegar ao ponto a que chegou, com toda a renda comprometida, o que, em tese, viola princípios fundamentais. De outro modo, em relação as demais dívidas, envolvendo os outros agravados, vejo que não são realizadas o pagamento com desconto automático em conta corrente, por isso, em tese, inviável, nesta prelibação sumária, de imediato, suspender a sua exigibilidade, como quer o recorrente. A repactuação da dívida envolve, primeiramente, a fase de conciliação, com a presença de todos os credores, oportunidade na qual o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos (art. 104-A do CDC). Em não se obtendo êxito na conciliação é que se poderá instaurar uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art.104-B do CDC). Isso posto, nesse juízo preliminar, DEFIRO APENAS EM PARTE O PEDIDO LIMINAR, tão somente para determinar ao Banco Regional de Brasília – BRB que, em relação aos empréstimos para desconto em conta corrente, os limitem a 40% (quarenta por cento) do salário líquido depositado. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator